Tribunal: TJMT
Processo: 1066231-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066231-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS CAPARROZ CARVALHO - CPF: 853.704.281-15 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. 123 MILHAS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FORMULÁRIO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento imotivado fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelo requerente, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante, além da existência de reclamação administrativa não atendida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066231-06.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Adriana Dos Santos Caparroz Carvalho

Recorrido(s):

123 Viagens E Turismo LTDA

123 Milhas Del Rey Viagens E Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para
CONDENAR à reclamada tão somente à restituição do valor pago pela passagem aérea, qual seja R$ 3.297,00 (três mil duzentos e oitenta e oito reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês,
ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo.

Em suas razões recursais, pretende a Autora, ora Recorrentes, que a Reclamada também seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos ocorridos pelo cancelamento das passagens aéreas.

O caso em discussão se refere a aquisição de passagens aéreas para Orlando, com ida marcada para 10/11/2023 e volta para 20/11/2023, totalizando R$ 3.297,00, pago integralmente. A data de sua viagem coincide com o período de cancelamento, houve a suspensão de todas as passagens aéreas adquiridas pela “linha Promo”, com o reembolso a ser efetivado por meio de ‘vouchers’.

A sentença em relação ao estorno do valor de R$ 3.297,00, não merece reparos.

Entretanto, quanto ao dano moral, entendo caracterizado, visto que no caso concreto, a autora já havia preenchido o formulário e enviado a empresa, aguardando apenas a emissão dos bilhetes aéreos.
Portanto, resta configurado o dano moral pela má prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O cancelamento imotivado, indubitavelmente, fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelos requerentes, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a fixação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024